Tribunal: STF
Processo: ARE 1490290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 563 DO STJ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE EM AGIR. AUSÊNCIA DE REAJUSTE QUE TEM EFEITO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. DOS AUTORES. PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DO TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A EDIÇÃO DA PORTARIA MPS/SPC/DETEC Nº 2.610, PUBLICADA EM 10.11.2008, E A PROPOSITURA DA DEMANDA. PERCENTUAL DE REPOSIÇÃO DA PERDA DE 49,15% NÃO CONTROVERSO. PERDA REFERENTE AO INPC/IBGE ACUMULADO ENTRE 01/09/1995 A 31/08/2001. REPOSIÇÃO A SER FEITA COM BASE NO ART. 115, §§ 1º E 2º, DO REGULAMENTO DO REG REPLAN SALDADO. PORTARIA MPS/SPC/DETEC Nº 2.610 QUE ACRESCENTOU O §2º NO ART. 115 E RECONHECEU O DIREITO DA REPOSIÇÃO DAS PERDAS, DESCONTADOS OS REAJUSTES CONCEDIDOS A PARTIR DE SETEMBRO/2006, COM EXCEÇÃO DOS REAJUSTES DO ÍNDICE DO PLANO; BEM COMO MAJOROU, EXCEPCIONAL E TRANSITORIAMENTE, DE 50% PARA 90% DO RESULTADO FINANCEIRO QUE EXCEDER A META ATUARIAL PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO PARA REVISÃO DO BENEFÍCIO SALDADO. VINCULAÇÃO DA MAJORAÇÃO E REPOSIÇÃO DAS PERDAS. RESPOSIÇÃO DAS PERDAS DEVIDAS, ATÉ ATINGIR O PERCENTUAL DE 49,15%, DESCONTADOS OS REAJUSTES CONCEDIDOS A PARTIR DE SETEMBRO/2006, COM EXCEÇÃO DOS REAJUSTES DO ÍNDICE DO PLANO. DIFERENÇA DE 40% DO RESULTADO FINANCEIRO QUE DEVE SER CONTABILIZADO EM SEPARADO, AINDA QUE DENTRO DO FUNDO PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO SALDADO, PARA REPOSIÇÃO DAS PERDAS ATÉ QUE SEJA ATINGIDO O ALUDIDO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para rejeitar a decadência".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, XXXVI: e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente